Tribunal: TJSP
Processo: 1001132-27.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Competência recursal. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001132-27.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANDRÉ
APARECIDO
VIÁRIO,
é
apelado
TERRATEC
TERRAPLANAGEM
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-27.2019.8.26.0320 -Voto no 18895fc
2
Apelação Cível no. 1001132-27.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira (3a Vara Cível).
Apelante: André Aparecido Viário.
Apelado: Terratec Terraplanagem Empreendimentos Construções e
Serviços Ltda.
Voto no 18.895
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013
incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a
24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções
fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 235/236, de relatório adotado, que declarou nula a execução e
extinguiu o processo, com fundamento no disposto no art. 803, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Inconformado, o exequente apelou, impugnando a
justiça gratuita deferida à executada. No mérito, alega, em síntese, que o
título executivo é válido; que a executada não pode se valer da própria
torpeza; que possui poderes outorgados por Miguel e Maura para
representa-los perante a CEF e “vender, ceder ou dar” o imóvel, bem
como “transmitir domínio, direito, ação e posse”; que nunca houve
nenhum entrave burocrático imputável a este apelante para a não
quitação ou transferência do imóvel, mas sim o mero inadimplemento da
apelada, da obrigação por ela assumida.
Contrarrazões a fls. 254/261.
Os autos foram distribuídos a 19a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-27.2019.8.26.0320 -Voto no 18895fc
3
Privado deste E. Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso,
determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado I (fls. 268/274).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial.
Tal matéria não integra a competência recursal desta
Câmara, mas sim das Câmaras de Direito Privado do Tribunal,
numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 (Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013 (art. 5o, inc. II. 3).
Vale anotar, por oportuno, que para definir a
competência não se deve considerar o negócio subjacente ao título
extrajudicial. Nesse sentido a jurisprudência do C. Órgão Especial do
Tribunal e do Grupo Especial da Seção de Direito Privado: TJSP - CC.
0004994-18.2016.8.26.0000 - rel. Des. Rui Cascaldi - j. 01/06/2016; e
TJSP - C.C 0187372-44.2013.8.26.0000 - rel. Des. Matheus Fontes - j.
24/10/2013.
Veja-se a propósito o precedente oriundo do
Colendo Grupo Especial da Seção do Direito Privado: “VOTO No
34.658 Execução de obrigação de fazer fundada em compromisso de
venda e compra de bem imóvel. Compete preferencialmente às Câmaras
integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o
julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título
extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação
jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-27.2019.8.26.0320 -Voto no 18895fc
4
623/13 desta E. Corte. Conflito de competência procedente para
declarar a competência da 11a Câmara de Direito Privado.” (TJSP;
Conflito de competência cível 0029634-46.2020.8.26.0000; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)
Nesse sentido ainda:
“Apelação Cível. Competência Embargos à
execução
título
executivo
extrajudicial
(compromisso de venda e compra de imóvel)
Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras
da Seção de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, incisos II,
II.3 e II.9, alterada pela Resolução no
693/2015, ambas do C. Órgão Especial

Competência não modificada quando da
edição da Resolução no 623/2013 (artigo 5o,
inciso II.3)
Pleito lastreado em título
executivo extrajudicial, inserto na competência
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil,
irrelevante a relação jurídica subjacente

Precedentes do E. Órgão Especial e do C.
Grupo Especial. Recurso não conhecido, com
remessa determinada.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001132-27.2019.8.26.0320 -Voto no 18895fc
5
1004850-19.2019.8.26.0001;
Relator
(a):
Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
suscitando o conflito negativo de competência, determinando a remessa
à Câmara Especial deste Egrégio Tribunal.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR